Tribunal: TJDFT
Processo: 0781891-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de obrigação alimentar no valor correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos brutos, acrescido das respectivas quotas do salário-família.
2. O r. Juízo de origem fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos brutos da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação alimentar fixada na sentença observa as necessidades dos alimentandos e as possibilidades da alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
5. As necessidades dos alimentandos, têm 6 (seis) e 12 (doze) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Os contracheques demonstram que apelante está formalmente empregada e recebe remuneração bruta que varia entre R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). A alegação de que a alimentante tem outras duas filhas, de 19 (dezenove) anos e de 10 (dez) meses de idade, sem a efetiva demonstração do comprometimento da subsistência dos envolvidos, não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente. O contrato de locação, em que o genitor da uma das filhas figura como locatário, indica que a renda familiar é formada pela soma das remunerações percebidas por outros membros do núcleo familiar, não se limitando aos rendimentos da apelante.
6. Ausentes elementos indicadores de que a obrigação alimentar exorbita a possibilidade financeira da alimentante, que se encontra em idade produtiva e está formalmente empregada, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos alimentandos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.